Tribunal: STF
Processo: HC 137158
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO.



    1.  O superveniente julgamento da impetração formalizada no Superior Tribunal de Justiça prejudica a análise do habeas corpus, impetrado com apoio na injustificada demora da autoridade impetrada. Precedentes: HC 118.892, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 113.655-AgR, Rel. Min. Celso de Mello.



    2.  Agravo regimental a que se nega provimento.